Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO À BOA FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por CIELO S/A , em face da r. sentença que o condenou nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar a ré CIELO S.A. a pagar à parte autora o valor de R$4.164,00 (quatro mil, cento e sessenta e quatro reais), devidamente atualizado desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (artigos 405 e 406 do Código Civil e artigo 161, §1o, do CTN), tudo até o efetivo pagamento(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 35608230) e com preparo regular (ID 35608231). Contrarrazões apresentadas (ID 35608237).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Narra o autor, ora recorrido, em inicial, que em janeiro de 2019 observou em sua conta bancária, três operações de débito idênticas no valor de R$ 694,00 (seiscentos e noventa e quatro reais), perfazendo um total de R$ 2.082,00 (dois e oitenta e dois reais). Aduz que tais operações não foram autorizadas, e que agindo dessa forma o réu, ora recorrido, não observou o princípio da proteção e cuidado do cliente, sendo aplicável, assim, o art. 42 do CDC, que garante o seu direito de ser ressarcido no dobro do que foi descontado indevidamente, qual seja R$ 4.164,00 (quatro mil cento e sessenta e quatro reais), bem como pelos danos morais causados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Em suas razões recursais, aduz o réu, ora recorrente, que procedeu corretamente com o desconto, não havendo elemento ensejador da responsabilidade civil. Informa que as cobranças são oriundas da franquia Cielo controle dos meses de novembro-dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Assevera que não há qualquer relação de causa e efeito entre o ato ilícito praticado e o dano sofrido pela vítima, que agiu em conformidade com o contrato entre as partes e que a parte recorrida não sofreu nenhum dano de natureza moral ou patrimonial. Ao final, reforça a tese de que não cometeu nenhum ato ilício, requerendo a reforma da r. sentença para que se julgue improcedente os pedidos do autor.
6. Destaca-se, conforme ID 117406206, que a Recorrente confessou o lançamento dos referidos débitos na conta corrente do autor, ora requerido, tendo em vista, segundo suas razões, o contrato firmado entre as partes.
7. Contudo, tais débitos, são dos anos 2017/2018 e os descontos ocorreram em 2019. Fica clara a má prestação do serviço e a inobservância do princípio da não surpresa em virtude do comportamento inesperado, que violou a boa-fé objetiva. Ademais, como bem salientado na r. sentença, o art. 14 do CDC é enfático ao reputar ao fornecedor do serviço a responsabilidade, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos causados na prestação dos serviços. No caso em tela, fica claro o defeito no serviço, pois, por uma razão que não é de responsabilidade do autor, o réu efetuou cobrança de um contrato 1 (um) ano depois da prestação vencida, sem se quer dar aviso prévio ao consumidor. Ora, não pode a parte mais frágil responder pelo peso de eventual descontrole e desorganização da recorrente. Ademais, o recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que exclua a sua responsabilidade conforme pede o §1° do art. 14 do já referido diploma legal. Assim, em consequência da confissão do recorrente de que efetuou descontos intempestivos, sem o prévio aviso, gerando, insegurança jurídica na relação com o recorrido, bem como violação à boa fé-objetiva, reputo irretocável a r. sentença quanto ao dano material estabelecido.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários, fixados no montante de 10% do valor da condenação (artigo 55, da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.